Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 130 DO CPC.
1. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 30 do CPC, mostra-se cabível quando verificada a solidariedade entre as partes envolvidas, hipótese em que se objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida comum a integrarem o polo passivo da relação já existente, fato que não verificado no caso.
2. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.